Tribunal: TJBA
Processo: 0504125-95.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504125-95.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GENIVALDO NOGUEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANSELMO SILVA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANSELMO SILVA OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DE TODOS OS SEUS EFEITOS.

APELO DA RÉ.
INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL DE Nº 11.378/2009. TRANSPORTE PARTICULAR EVENTUAL INFORMAL. SERVIÇO DE NATUREZA INDIVIDUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, EXERCIDO POR CONCESSIONÁRIOS E PERMISSIONÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA AGERBA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO PERTENCE A SUA ATRIBUIÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR.
INSURGÊNCIA QUANTO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA RÉ. INCIDÊNCIA DO §5º DO ART. 99 DO CPC/2015. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO APÓS CONSUMAÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO TEMPORAL.

APELO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0504125-95.2017.8.05.0113
,

em que são apelantes/apelados
AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA
e
GENIVALDO NOGUEIRA COSTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da ré e
NÃO CONHECER
do recurso do autor.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça